Tribunal: TJES
Processo: 0007348-76.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007348-76.2019.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0007348-76.2019.8.08.0011

Apelante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Apelado: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, ao apreciar ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) em desfavor da apelante, julgou improcedente a pretensão autoral. (fls. 59/62).

Em seu arrazoado recursal, a recorrente pretende a reforma da sentença alegando basicamente que o ato administrativo que aplicou a multa se revela nulo, por traduzir abuso de poder e ausência de prática de ato ilícito passível de incidência da sanção em comento. Além disso, aduz que o ato administrativo não se encontra adequadamente motivado e o valor da multa se revela exorbitante. (fls. 67/68v)

Contrarrazões apresentadas às fls. 77/81, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante pretende a reforma da sentença quanto a multa de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) aplicada pelo Procon do Município de cachoeiro de Itapemirim/ES.

Como se sabe
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tri
bunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Além disso, anoto que é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No caso dos autos, todavia, conforme delineado na sentença impugnada, a não ser as alegações da recorrente, não há nos autos sequer indícios de irregularidade na atuação da Administração Pública no caso vertente, notadamente porque a cópia do ato administrativo tido por ilegal não foi colacionado aos autos.

Apenas das narrativas constantes da petição inicial e da contestação pode-se defluir que foi a autora multada pelo Procon em virtude de reclamação formulada por uma consumidora que teria firmado contrato de consórcio, mas desistiu do negócio logo em sequência, o que não foi observado pela empresa que promoveu cobranças no cartão de crédito da contratante, em inobservância ao disposto no art. 49, do CDC.

Além disso, consta que
“[...]n
a reclamaç
ã
o perante o Procon, o consumidor
d
emonstrou a existência de débito indevido nas parcelas e ter solicitado a devolu
ç
ão, o que não foi atendido pelo Auto
r. Assim, a infra
ç
ão foi lavrada por violaç
õ
es de normas de ordem p
ú
blica, qual sejam, art. 51, IV, CDC e art. 33, §2
º
, Decreto 2.181/97.
[...]”
(fl. 47)

Ou seja, diante da presunção de legalidade que ostenta a multa administrativa versada nos autos, deveria a recorrente comprovar a ocorrência das supostas ilegalidades, mas conforme já ressaltado sequer juntou aos autos cópia do aludido ato, denotando o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido anulatório.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLANO COLLOR II. CONGELAMENTO DE PREÇOS. COBRANÇA DE PREÇO SUPERIOR AO CONGELADO. MULTA ADMINISTRATIVA. AUTORA QUE ALEGA VÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CUJA NULIDADE POSTULA SEJA DECLARADA. RÉU QUE, SEM ALEGAR FATO NOVO, DEFENDE A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA AUTORA DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. CPC, ART. 333, I.

I - Ao autor cabe o ônus de provar o fato constitutivo de seu alegado direito; ao réu cabe a prova dos novos fatos que alegar, sejam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

II - No caso, a recorrida ajuizou ação que denominou anulatória de débito, alegando na petição inicial a invalidade do processo administrativo que culminou na imposição de multa. Haveria, portanto de provar o fato que redundaria no seu alegado direito de não ser multado, afastando, assim, a presunção de legalidade do ato administrativo. Não tendo provado o vício que entendia inquinar o processo administrativo, este é válido e produz efeitos, não sendo exigível da administração recorrente fazer prova que contrarie os fatos alegados pela outra parte.

III - Recurso especial provido.” (REsp n. 813.799/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ de 19/6/2006, p. 124.)

Nada obstante, anoto que o valor da multa aplicada no montante de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) também não se revela exorbitante frente as peculiaridades do caso como acima descrito.

Com base nesses fundamentos,
nego

provimento
ao apelo, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Não tendo a recorrente elidido a presunção de legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, bem como não sendo verificada exorbitância nos valores da coima, mantém-se íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória.

2 – Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.